Tribunal: TJMT
Processo: 1001712-54.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001712-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), VANDO MESSIAS - CPF: 045.883.311-83 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), CARLOS ANTONIO BRIXI - CPF: 690.405.249-04 (VÍTIMA), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Decretada a prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, à custa de seu suposto envolvimento com o crime de homicídio.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, delineada pelas circunstâncias fáticas do delito, ao que se soma o trâmite de procedimentos criminais em seu desfavor, no bojo de um dos quais, aliás, já se proferiu decisão de pronúncia pela prática do crime de tentativa de homicídio; sendo essas razões aptas a justificar a segregação provisória.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado da prática de crime de homicídio, quando considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada e a existência de risco de reiteração delitiva.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1001712-54.2025.8.11.0000
– CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE
TAPURAH

IMPETRANTE:

Dr.
ROBERSON SIQUEIRA DE MELO

PACIENTE:

VANDO MESSIAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, consistente em
decretar-lhe a prisão preventiva

nos autos do APFD n. 1000102-18.2025.8.11.0108 (PJe), pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 121,
caput,
do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente foi preso em flagrante delito em
26/01/2025
, à conta da prática, em tese, do crime supramencionado. Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou a prisão pré-cautelar e a converteu em prisão preventiva.

Nesse cenário, suscita a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que não se encontram presentes os
pressupostos e requisitos
do claustro cautelar, notadamente quanto ao
periculum libertatis
, ensejo no qual argumenta que, conquanto
VANDO
responda a
outros procedimentos criminais
, cuida-se de paciente
primário
, que ostenta ainda demais
predicados pessoais favoráveis
, os quais, na intelecção do impetrante, lhe credenciariam o direito de
responder ao processo em liberdade
, sendo suficientes e mais adequadas, se necessárias, as
providências acautelatórias mais brandas.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a
liberdade
ao paciente. No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 264233292).

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
264486789), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do ID 264876751.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 265923770).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do APFD n. 1000102-18.2025.8.11.0108,
VANDO MESSIAS
foi preso em flagrante delito em
26/01/2025
, pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 121,
caput,
do Código Penal.

Por clareza, registro que, nos autos da Ação Penal n. 1000130-83.2025.8.11.0108, o i. Ministério Público ofertou denúncia em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções do artigo supramencionado; conquanto, na prefacial acusatória, tenha descrito duas circunstâncias qualificadoras [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido].

Dito isso, colhe-se da denúncia que, no dia 26 de janeiro de 2025, por volta das 01h20min, no Município de Itanhangá/MT, o paciente
VANDO MESSIAS
, consciente e voluntariamente, imbuído de
animus necandi
,
matou a vítima
Carlos Antônio Brixi
, por
motivo fútil
e com
recurso que dificultou a defesa da vítima
, valendo-se, para tanto, de arma branca (faca).

Conforme o i. órgão ministerial, na ocasião, por volta das 6h da manhã, o paciente, acompanhado de seu sobrinho, apresentou-se espontaneamente à Polícia Militar de Itanhangá/MT para relatar a prática de um homicídio.
Nesse desiderato, esclareceu q
ue, por volta das 2h30 da manhã daquele dia, tivera um desentendimento com seu amigo, conhecido como
Carlinhos
. Durante a discussão, de posse de uma faca,
VANDO
teria desferido alguns golpes na vítima e, em seguida, deixado o local, sem saber se
Carlinhos
estava vivo ou morto.

Com base nas informações fornecidas pelo suspeito, a guarnição de serviço deslocou-se até o local indicado, onde encontrou a vítima, identificada como sendo
Carlos Antônio Brixi
, caída ao solo.

Diante da situação, foi feito contato imediato com o plantão do CIS (Centro Integrado de Segurança), e a equipe médica plantonista compareceu ao local, onde constatou o óbito da vítima.

Segundo
Elyeber Gabriel
, sobrinho do acusado, ele estava em sua residência quando seu tio chegou e confessou ter esfaqueado um indivíduo conhecido como “
Polaco
”.

Por sua vez,
VANDO
relatou ter obtido a quantia de R$ 100,00 (cem reais) de cidadãos bolivianos para a compra de maconha; porém, utilizou o valor para adquirir e consumir
crack
sozinho. Após o uso da substância, o paciente teria sido ameaçado pelos bolivianos, sendo que a vítima teria se aliado ao grupo para intimidá-lo; o que, segundo ele, teria motivado a prática do homicídio.

Nesse cenário, recolhido o paciente provisoriamente ao cárcere desde
26/01/2025
, insurge-se o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime pelo qual está sendo investigado [
homicídio
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n.

2025.25659; os depoimentos dos policiais que diligenciaram no feito; o laudo do exame necropapiloscópico a que foi submetida a vítima; e o depoimento da testemunha
Elyeber Gabriel Walsburger Messias
, que apresentou um relato da dinâmica dos fatos conforme lhe teria sido narrado por
VANDO
, que, perante à d. autoridade policial, exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

Colhe-se das declarações de
Elyeber
que, na data fatídica,
VANDO
estava em posse da quantia de R$ 100,00 (cem reais) destinada à compra de maconha, a ser entregue a um boliviano; todavia, utilizou o dinheiro para adquirir
crack
e fez uso do entorpecente sozinho.

Em sequência, o sujeito que lhe entregara o dinheiro, acompanhado de outros bolivianos e da vítima
Carlos
, passaram alegadamente a persegui-lo e ameaçá-lo, ensejo em que, consoante relatado por
Elyeber
, “
[...] falou que ele [Carlos] estava perseguindo ele [VANDO], aí o meu tio pegou e correu atrás dele...
o rapaz estava perseguindo meu tio, meu tio pegou e correu atrás desse cara e esse cara correu, aí meu tio pegou a faca, lá da casa desse velho onde eles bebiam cachaça; pegou [a faca] e foi atrás dele, aí pegou e matou ele
” (ID 182255085 - Pág. 4 - autos n. 1000130-83.2025.8.11.0108). — Destaquei.

Por sua vez, embora tenha exercido seu direito constitucional ao silêncio diante da d. autoridade policial, é de se observar que
VANDO
compareceu a um Núcleo da Polícia Militar de Itanhangá/MT ainda na data fatídica, acompanhado de seu sobrinho, onde apresentou seu relato dos fatos,
in verbis
:

“[...] o suspeito nos relatou que t
eve um desentendimento com seu amigo, vulgo Carlinhos, e que durante o desentendimento, de posse de uma faca, teria desferido alguns golpes na vítima e que teria saído do local do fato e não sabia se a vítima estava viva ou morta
, e que procurou a Polícia Militar a fim de relatar o ocorrido
”.

(ID 181739629 - autos n. 1000102-18.2025.8.11.0108). — Destaquei.

Colhe-se do mesmo Boletim de Ocorrência que, de imediato, uma guarnição se deslocou até o endereço indicado por
VANDO
para averiguar a narrativa, oportunidade em que foi encontrado o corpo da vítima, cujo óbito posteriormente foi constatado pela equipe médica responsável.

Nesse cenário, relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem públic.

Nesse sentido, consoante se extrai da decisão objurgada,
in verbis
:

“[...] Entende-se também presente o fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis), mormente porque,
caso permaneça solto, o autuado poderá violar a ordem pública, na reiteração da conduta criminosa, sendo certo que outras medidas cautelares não serão suficientes para estancar o cometimento da transgressão, sendo necessária resposta imediata do Poder Judiciário frente a condutas dessa natureza
.

O custodiado possui outros procedimentos criminais
. No PJE n. 0002942-38.2017.8.11.0095, em trâmite na Comarca de Paranaíta/MT, o custodiado é
réu pela prática de crime de furto
, previsto no art. 155 do Código Penal. Por sua vez, no PJE n. 0001638-33.2019.8.11.0095 também da Comarca de Paranaíta/MT, o custodiado foi
pronunciado no dia 10 de dezembro de 2024 pelo cometimento do crime de tentativa de homicídio previsto no art. 121, “caput” c/c art. 14 do Código Penal
. O custodiado também possui
outra ação penal em curso na qual figura como réu no PJE n. 100075- 08.2024.8.11.0096 da Comarca de Itaúba/MT pela prática do delito de trânsito, previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
.

Assim, e
ste Juízo entende que deve converter a prisão flagrancial em preventiva, ante a necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal em razão da gravidade concreta do crime imputado, como também em razão de procedimentos criminais em curso que teriam sido praticados pelo custodiado, o que, a princípio, demonstra a sua periculosidade social
.

Demonstrados os indícios de autoria e presente a materialidade do fato, em atenção ao requerimento do Ministério Público do Estado de Mato Grosso em sede de audiência de custódia, este Juízo
CONVERTE a prisão em flagrante de VANDO MESSIAS, nos termos dos artigos 310, II c/c 312, ambos do CPC para garantia da ordem pública
”.

(Decisão de ID 264233292 - Págs. 48-49). — Destaquei.

Com efeito, ao que tudo indica, cuida-se de delito de
homicídio
, aparentemente
qualificado
pelo motivo fútil e por emprego de recurso que teria dificultado a defesa do ofendido [circunstâncias descritas pelo
parquet
na exordial acusatória], em razão de aparente
dívida decorrente da compra de entorpecentes
, ensejo em que o paciente teria desferido, contra a vítima,
golpe de faca
que fora a causa suficiente de sua morte, vindo então a
abandoná-la
, comunicando o delito às autoridades apenas horas depois, na presença de seu sobrinho.

E, como cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Ademais, não passa despercebido que
VANDO
ostenta registros criminais desfavoráveis, uma vez que
responde a três ações penais
, tendo sido, inclusive, em uma delas,
pronunciado

como incurso nas sanções do
art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal
(Ação Penal n. 0001638-33.2019.8.11.0095); e, nas outras,
denunciado
como incurso nas sanções do
art. 155 do Código Penal
(Ação Penal n. 0002942-38.2017.8.11.0095) e do
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
(Ação Penal n. 100075-08.2024.8.11.0096).

Nesse cenário, deve ser observado o que dispõe o
Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT
, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
VANDO MESSIAS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025